Tribunal: TJDFT
Processo: 0732903-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732903-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ALVES CANHEDO, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, VINICIUS ALVES CANHEDO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 13426993. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados nas petições de IDs 14089769 e 14131229. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator